Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708552-51.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda Embargada: Ivone Alves de Oliveira Santos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 46555297). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator